Tribunal: TJDFT
Processo: 0720147-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720147-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: MARIA LUCIA MOURAO DA LUZ, VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IMPAR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, na qualidade de terceira interessada, contra decisão proferida, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARIA LUCIA MOURAO DA LUZ em desfavor de VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA. O juízo indeferiu o pedido da agravante de revogação da decisão que suspendeu o processo até o julgamento da ação de interdição (n. 0703458-53.2021.8.07.0009), ajuizada contra a autora perante a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia. Em suas razões (ID 36494111), sustenta a agravante que: 1) o desfecho da ação de interdição não influenciará no resultado da demanda de origem, nem na validade do negócio jurídico, pois os efeitos da sentença de interdição não retroagem; 2) na petição inicial da ação de interdição, não há pedido de marco inicial de efeitos da interdição; 3) não há previsão legal para a suspensão de processo quando pendente ação de interdição; 4) a suspensão do processo tem lhe acarretado graves prejuízos, uma vez que investiu um valor significativo na arrematação do imóvel e se encontra impedida de exercer os direitos de propriedade; 5) “não é admissível no nosso ordenamento jurídico processual, a suspensão do processo sem critérios objetivos e por termo final indefinido”; 6) as questões a serem julgadas no processo de origem, tais como validade do negócio jurídico e revisão das taxas de juros, podem ser apreciadas independentemente do julgamento da interdição; 7) na ação de interdição, não houve a concessão de tutela de urgência para a nomeação provisória de curador e já foram realizada 2 (duas) perícias médicas, as quais apontaram a inexistência de elementos que indiquem a incapacidade da agravada; e 8) a agravada “está se beneficiando da própria torpeza, pois se utiliza da tutela jurisdicional, para se furta de obrigações assumidas contratualmente, se utilizando da alegação infundada de incapacidades civil, o que efetivamente não condiz com a realidade”. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja revogada a suspensão do processo. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 36494113). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal voltada ao inconformismo contra decisão que indefere o pedido de revogação de decisão anterior que determinou a suspensão do processo não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp n. 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, cabível nesta fase recursal, existe probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a invalidade dos atos anteriores à decretação judicial de interdição não é efeito automático da sentença. Para tanto, deve ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, que comprove a existência da incapacidade anterior. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE. 1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava. 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes. 3. Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado. 4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável. 5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief. 6. Na espécie, é fato que, no instante do ajuizamento da ação de rescisão contratual, não havia sido decretada a interdição, não havendo se falar, naquele momento, em interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público. 7. Ademais, é certo que, apesar de não ter havido intimação do Parquet, este veio aos autos, após denúncia de irregularidades, feito por terceira pessoa, cumprindo verdadeiramente seu mister, com efetiva participação consubstanciada nas inúmeras manifestações apresentadas. 8. Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2o), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6o e 84). 9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir. 10. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, (REsp. 1.694.984 MS, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/11/17) – grifou-se Assim, não há razão para suspender o processo com base unicamente na pendência de ação de interdição, uma vez que eventual procedência do pedido não produz automaticamente a invalidade do negócio jurídico. Paralelamente, não existe risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise completa da Sesta Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Após, vista ao Ministério Público, nos termos do art. 179, I, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator